Tribunal: STF
Processo: RE 1542991
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DA CDA. TRIBUTAÇÃO SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE PROVA. PRESCRIÇÃO. PARCELAEMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGO LEGAL DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. AFASTAMENTO.



    1. Trata-se de apelações interpostas pela FAZENDA NACIONAL e por SAMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Federal/AL, que julgou parcialmente procedentes os embargos, para declarar prescrito o débito inscrito na CDA 43.4.15.000180-04, condenando a embargante em honorários advocatícios de 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, II, c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, entendendo que a Fazenda sucumbiu em parte mínima, uma vez que o valor total da execução é de R$ 839.531,27 e o valor da única CDA declarada prescrita é de R$ 88.856,13. A empresa embargante alega, em síntese: 1) a ausência de fundamentação da sentença; 2) a ausência de exigibilidade judicial da CDA por falta da notificação prevista no art. 20-B da Lei n. 10.522/02; 3) a falta de requisitos essenciais da CDA; 4) a inclusão de verbas indenizatórias na base de cálculo da contribuição previdenciária, no que se refere à CDA 43.4.15.000180-04; 5) a impossibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais e do encargo fixado pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69. Por seu turno, a Fazenda Nacional alega a impossibilidade de extinção da inscrição 43.4.15.000180-04 pela prescrição, tendo em vista a ocorrência de parcelamento do débito.



    2. SAMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ajuizou os presentes embargos à execução fiscal ajuizados impugnando a Execução Fiscal nº 0801583-29.2021.405.8001, que tem por objeto cobrança de dívida tributária no importe de R$ 839.531,27 (oitocentos e trinta e nove mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).



    3. Apelação da embargante . Preliminar de nulidade de sentença, por ausência de fundamentação rejeitada. Não se verifica ter ocorrido ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC, na medida em que a sentença dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando, na especificidade do caso concreto, integralmente a controvérsia posta nos presentes embargos à execução, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.



    3. Não se vislumbra qualquer irregularidade formal conducente a inquinar de nulidade as CDA's em questão, porque lastreadas na legislação de regência (art. 202 do CTN c/c art. 2º, parágrafo 5º, da LEF), contendo todos os requisitos essenciais para a sua validade, sendo suficiente a indicação do número do processo administrativo, que deu origem a dívida, a quantia devida e sua origem, bem como a sua fundamentação legal, na qual se encontra a forma de calcular juros de mora e demais encargos, de modo a viabilizar a defesa da parte executada.



    4. Relativamente ao argumento da embargante de ausência de exigibilidade judicial da CDA por falta da notificação prevista no art. 20-B da Lei nº 10.522/02, tenho que também não merece acolhimento. No caso, os créditos fiscais em cobro foram constituídos por meio de DCTF (Id. 10969451 a 10969488 e 11597791), ou seja, mediante confissão da dívida pelo próprio contribuinte, e não pagos, prescindindo-se de homologação do Fisco, tornando-se plenamente exigível, podendo, inclusive, ser inscrito em dívida ativa, independentemente de notificação prévia ou até mesmo de instauração de procedimento administrativo e lançamento fiscal, não importando em nulidade por cerceamento de defesa. Precedente: REsp Repetitivo 962.379/RS. O aludido entendimento jurisprudencial culminou, inclusive na edição da Súmula 436/STJ, segundo a qual "a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco".



    5. Quanto à alegação da embargante de inclusão indevida de verbas indenizatórias na base de cálculo da contribuição previdenciária, no que se refere à CDA 43.4.15.000180-04, tenho que, a princípio, a empresa apelante não teria interesse em recorrer, uma vez que sentença declarou prescrito os débitos desta inscrição. Contudo, como a Fazenda Nacional apela desse tópico, alegando a inocorrência da prescrição, que pode ser acolhida, de logo, examino a insurgência recursal da embargante. Nos embargos à execução, que têm natureza desconstitutiva, é dever do demandante apresentar prova efetiva de que, na inscrição em dívida ativa, que tem presunção de certeza e liquidez, haveria alguma ilegalidade, que, no caso dos autos, seria a prova da inclusão, na base de cálculo do tributo, de verbas que supostamente seriam indenizatórias, prova esta que efetivamente não foi nem minimamente produzida pela embargante. O caráter vinculante das teses esposadas pelos Tribunais Superiores não acarreta, por si só, o êxito pretendido na demanda, porque cabe à parte interessada desincumbir-se do ônus da prova da subsunção da matéria fática aos limites decisórios da decisão paradigma. No caso, a embargante deixou de cumprir a obrigação de apresentar os documentos necessários para provar efetivamente que, nas CDAs da execução fiscal, teriam sido incluídas as verbas questionadas, não há como prosperar sua pretensão.



    6. No que concerne ao pedido para afastar a condenação da embargante em honorários advocatícios, tenho que merece acolhimento. A teor da Súmula 168 do extinto TFR, ratificada pela 1ª Seção do STJ (EREsp nº 252668/MG), "o encargo de 20% do Decreto-lei nº 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios. Vale acrescentar que, com o advento da Lei nº 11.941/09, que incluiu o art. 37-A na Lei nº 10.522/02, o encargo legal de 20% passou a ser exigido também na cobrança de dívida ativa de créditos das autarquias e fundações federais, independente da natureza, substituindo os honorários advocatícios. No caso, o montante do encargo legal de 20% (Decreto-Lei 1.025/69) se encontra incorporado ao valor da execução (v. fls. 42/145, pdfc), não sendo cabível cobrar honorários da embargante novamente nestes autos, sob pena de incorrer em bis in idem.



    7. Apelação da Fazenda Nacional . A Fazenda Nacional alega a impossibilidade de extinção da inscrição 43.4.15.000180-04 pela prescrição, tendo em vista a ocorrência de parcelamento do débito. Ainda que a Fazenda tenha juntado documentação relativa ao parcelamento do crédito objeto da inscrição 43.4.15.000180-04 posterior à sentença, isto é, em sede de embargos de declaração, tenho que a prova deve ser apreciada neste 2º Grau. Ao que tudo indica, houve mero equívoco do órgão fazendário em não ter juntado, naquele momento processual, o documento correspondente à alegada causa interruptiva da prescrição. No entanto, deve-se prestigiar, sempre que possível, a busca pela verdade material relativa à situação fiscal do contribuinte associada ao princípio da indisponibilidade do interesse público. A propósito, aplica-se mutatis mutandis , o entendimento do STJ, no sentido de que "Sobre o momento processual da juntada de demonstrativo revelador da data da entrega da declaração, esta Corte Superior tem precedente admitindo que o documento informativo das datas das entregas das declarações seja apresentado apenas em Embargos de Declaração, por constituir o termo inicial do prazo prescricional questão de ordem pública apreciável até mesmo de ofício (não sujeita, portanto, a preclusão)" (REsp 1685565/SP, Min. Herman Benjamin, 2ª T., j 19/09/2017).



    8. A adesão ao programa de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI do CTN) e, por importar reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que torna a fluir integralmente no caso de inadimplência.



    9. A CDA em apreço (43.4.15.000180-04) se refere a crédito apurado no processo administrativo 10410.502952/2015-80 (Id. 11597791), referentes às competências de 01/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 07/2014, 11/2014, 02/2015 e 03/1205, observa-se que o crédito tributário foi constituído por meio de declaração e inscrito em dívida ativa em 04/12/2015.



    10. No caso, os extratos do sistema da PGFN (fls. 741/745, pdfc) revelam que, em relação à referidainscrição, houve sucessivos parcelamentos (fato certamente não desconhecido pela embargante) que importaram na interrupção do fluxo prescricional: 1) adesão em 27/01/2016 com rescisão em 15/10/2016; 2) adesão em 03/11/2016 com rescisão em 03/12/2016; 3) adesão em 20/02/2017 com rescisão em 01/08/2017; e 4) adesão em 21/09/2017 com rescisão em 12/08/2021. Logo, infere-se que não restou consumada a prescrição quinquenal, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 14/10/2021.



    11. Apelação da embargante parcialmente provida, para afastar sua condenação em honorários advocatícios. Apelação fazendária provida, para reconhecer a não ocorrência da prescrição dos créditos cobrados na CDA 43.4.15.000180-04.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente